Tribunal: TJDFT
Processo: 0009433-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO Ante a notícia de cancelamento do presente precatório (ID ́s 9765760, 9765766 e 9765772) e ao consultar o processo de origem (07009948-80.2015.8.07.0016), oficie-se ao juízo de origem para que encaminhe a decisão determinando de forma expressa o cancelamento do precatório em epígrafe. Após recebimento da informação, retornem-se os autos à conclusão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto